Tribunal: TJMT
Processo: 0020037-74.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020037-74.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GONCALO CANUTO DA SILVA - CPF: 171.930.791-15 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), GONCALO CANUTO DA SILVA - CPF: 171.930.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora denunciada à lide, extinguiu o feito em relação a esta, com base no art. 485, VI, do CPC, condenando a ré/apelante ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

A decisão de mérito julgou improcedente a ação indenizatória movida por terceiro, ao afastar a responsabilidade da empresa de transporte por lesão provocada por objeto arremessado por terceiro contra o ônibus.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte denunciante à lide, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora, deve suportar os ônus sucumbenciais da lide secundária; e (ii) se a fixação da verba honorária poderia ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

III. Razões de decidir

A apólice contratual apresentada pela denunciada limita expressamente a cobertura a eventos decorrentes de acidente de trânsito, não abrangendo a situação dos autos, caracterizada como caso fortuito externo.

A ausência de vínculo contratual aplicável ao caso concreto afasta a obrigatoriedade da denunciação, tornando-a facultativa, devendo o ônus da sucumbência ser suportado por quem a promoveu, nos termos do princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilização do denunciante por custas e honorários quando reconhecida a impropriedade da denunciação facultativa.

Quanto à fixação dos honorários, reconhece-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável, como na hipótese de exclusão da lide sem apreciação do mérito, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios na lide secundária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados por equidade.
Tese de julgamento:

"1. A parte que promove denunciação facultativa da lide, extinta por ilegitimidade passiva da denunciada, deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 70, III, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 36.135/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, j. 07.03.2002; STJ, AgRg no AREsp 844.663/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.05.2016; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Seção, j. 16.12.2020 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por União Transporte e Turismo Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos por Gonçalo Canuto da Silva na ação de indenização por danos material e moral e, na mesma oportunidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela denunciada à lide, Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, extinguindo o feito sem julgamento de mérito sem relação a esta e condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa com relação à lide secundária.

Inconformada, a apelante requer a reforma do r.
decisum
, especialmente no que se refere à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária, para que tal ônus seja atribuído ao autor da ação principal, destacando que a denunciação à lide ocorreu ainda sob a égide do CPC/1973, quando ainda tinha natureza obrigatória. Subsidiariamente, a apelante requer que a própria litisdenunciada arque com as custas e honorários advocatícios de seus patronos, diante do contrato de seguro que cobria dano material, moral e honorários advocatícios. Ainda subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários fixados de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no § 8o do art. 85 do CPC, uma vez que a parte apresentou apenas a contestação.

Intimado para apresentar contrarrazões, o autor Gonçalo Canuto da Silva permaneceu inerte, conforme certificado no id. 291974875.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gonçalo Canuto da Silva propôs ação de indenização por danos material e moral em face de União Transporte e Turismo Ltda., tendo em vista que, na data de 24.08.2014, o autor foi atingido por uma pedra em seu rosto enquanto estava sendo transportado dentro de ônibus da requerida, situação que ocasionou lesão grave na sua visão esquerda e sutura no crânio.

A requerida, ora apelante, por sua vez, em petição datada de 29.07.2015, promoveu a denunciação da lide à Companhia Mutual de Seguros, tendo em vista o seguro de responsabilidade civil firmado entre as partes, conforme se vê às fls. 65 e seguintes do id. 291974854, bem como apresentou a sua contestação requerendo a improcedência do pedido formulado na exordial. Verifica-se, ainda, que a denunciada à lide apresentou contestação às fls. 115/128 do id. 291974858, requerendo o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, uma vez que a apólice somente cobriria situações decorrentes de acidente de trânsito, o que não seria o caso dos autos, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos em razão de culpa exclusiva de terceiro.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela denunciada à lide Companhia Mutual de Seguros, levando em conta que o contrato de seguro estabelecia expressamente que a cobertura era válida apenas para fatos decorrentes de acidente de trânsito, extinguindo o feito com relação a esta com fundamento no art. 485, VI, do CPC; no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de a empresa requerida não poder ser responsabilizada por ato de terceiro. No mesmo ato, condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com relação à denunciação da lide, com base no princípio da causalidade.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
especialmente quanto à sua condenação às custas e honorários sucumbenciais, argumentando que tal ônus deveria recaria sobre a parte autora, que foi quem deu causa à ação principal, pleiteando subsidiariamente pela redução do valor dos honorários arbitrados com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Pois bem. No que concerne à insurgência da apelante quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, entendo que razão não lhe assiste, ao menos no que tange à sua pretensão de total exclusão da verba sucumbencial.

Conforme se extrai dos autos, a denunciação à lide foi promovida pela ré União Transporte e Turismo Ltda., ora apelante, em desfavor da Companhia Mutual de Seguros, com fundamento no contrato de seguro de responsabilidade civil mantido entre ambas. No entanto, infere-se dos autos que a apólice contratual expressamente limitava a cobertura aos eventos decorrentes de acidente de trânsito, não abrangendo, portanto, a situação descrita na inicial — qual seja, lesão decorrente de pedra arremessada por terceiro ao interior do ônibus, caracterizando caso fortuito externo.

Essa limitação contratual foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora, extinguiu a lide secundária com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Nessa toada, importa destacar que a obrigatoriedade da denunciação à lide, prevista no art. 70, III, do CPC/1973, somente subsiste quando presentes os pressupostos jurídicos da obrigação regressiva fundada em lei ou contrato. No caso, a inexistência de cobertura contratual para o evento em análise descaracteriza o vínculo de garantia que autorizaria a compulsoriedade da intervenção.

Logo, a denunciação realizada pela apelante se deu sem amparo na obrigação legal ou contratual efetiva de ressarcimento, tratando-se, assim, de denunciação facultativa, ainda que processualmente admitida.

Com efeito, em situações como a dos autos, é pacífico o entendimento de que a parte que promove denunciação facultativa e tem seu pedido extinto por ilegitimidade passiva da denunciada, deve suportar os ônus da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELO SEGURADO DENUNCIANTE. CPC, ARTS. 70, 20 E 23
.

Não se tratando de hipótese de denunciação obrigatória à lide para assegurar direito de regresso, ao fazê-la o réu segurado em relação à empresa seguradora do seu veículo, ele estabelece, espontaneamente, um vínculo jurídico entre a demanda principal e a acessória, inaugurando, quanto à segunda, uma relação litigiosa com a litisdenunciada.

Destarte, se julgada improcedente a ação indenizatória, favorecendo o litisdenunciado, inexistente, em consequência, o direito por ele postulado perante a seguradora, nascendo, daí, a sua obrigação de, respectivamente, pagar-lhe as custas e os honorários advocatícios resultantes da sua sucumbência na lide secundária. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 36.135/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, J. 07/03/2002 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios
,
quando a ação principal for julgada improcedente.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no AREsp n. 844.663/GO, 3a Turma.

Rel. Min.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.16 - negritei)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação da ré/denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que foi esta quem deu causa à instauração da lide secundária, cuja improcedência era previsível à luz das cláusulas contratuais claras e objetivas que excluíam cobertura para o caso concreto.

O que se discute, portanto, não é o exercício do direito da parte ré em resguardar eventual direito de regresso, mas sim a impropriedade de fazê-lo dentro do mesmo processo, sem base contratual idônea que autorizasse a legitimação da seguradora.

Por essas razões, mantenho a condenação da União Transporte e Turismo Ltda. ao pagamento dos honorários advocatícios na lide secundária, ressaltando-se que igualmente não prospera o pleito pela condenação da própria litisdenunciada ao pagamento dos honorários de seus patronos, uma vez que, com relação a esta, foi expressamente reconhecida a sua ilegitimidade passiva, não havendo vínculo contratual que autorizasse o acolhimento de tal pretensão.

Superado esse ponto, no tocante ao pedido subsidiário, de fixação dos honorários por equidade, a apelante advoga que a condenação em honorários tomando por base o §2o do art. 85 do CPC, em 10% sobre o valor da causa,

revela-se excessivo, notadamente quando a ação principal foi julgada improcedente e não houve solidariedade passiva na lide principal, acarretando enriquecimento sem causa dos patronos da seguradora.

Quanto ao tema em questão, na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
"

Nessa intelecção, entendo que há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora quando a lide secundária é extinta, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no §8o do art. 85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO –

TEMA 1.076 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –

EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, COM A CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DEMANDADOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO
–
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CPC
– MANUTENÇÃO.

Há inestimável proveito econômico obtido pela parte nos autos em que tão somente é excluída do polo passivo da ação reparatória
,
cujo processo não se extinguiu, mas manteve seu prosseguimento em face de outras partes, enquadrando-se de hipótese expressamente estabelecida no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

Na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.".

Não estando o caso em debate em dissonância com o julgamento do c. STJ no Tema n. 1.076, é de rigor a manutenção do v. Acórdão”.
(TJMT, RAI n.

1004784-54.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 22.03.23 – negritei)

Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual entendo que nesse capitulo a sentença merece reforma para fixar a verba sucumbencial na lide secundaria, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao §8o e §8o-A, ambos do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025